Tribunal: TJSP
Processo: 2100826-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA, O QUE SE DEU APÓS A DEVIDA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADEQUADO, OCASIÃO EM QUE FOI INDEFERIDA A INCLUSÃO DE OUTRAS EMPRESAS NO POLO PASSIVO DA LIDE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO – PEDIDO DE REFORMA – ALEGAÇÃO DE SE FAZ PRESENTE RESPONSABILIDADE DAS

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA, O QUE SE DEU APÓS A DEVIDA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADEQUADO, OCASIÃO EM QUE FOI INDEFERIDA A INCLUSÃO DE OUTRAS EMPRESAS NO POLO PASSIVO DA LIDE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO – PEDIDO DE REFORMA – ALEGAÇÃO DE SE FAZ PRESENTE RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS INDICADAS, ISTO DIANTE DA FORMAÇÃO DE EFETIVO GRUPO ECONÔMICO COM A EMPRESA EXECUTADA – IMPOSSIBILIDADE - EVENTUAL EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, EM SOLIDARIEDADE ENTRE AS EMPRESAS QUE O COMPÕEM, MORMENTE POR SE TRATAR DE OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA PELA EXECUTADA EM NOME PRÓPRIO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CONFUSÃO PATRIMONIAL, OU MESMO DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO/ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 50, DO CC – ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2100826-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
REDE
SOL
FUEL
DISTRIBUIDORA
S/A,
são
agravados
DUBAI
ADMINISTRAÇÃO
E
ASSESSORIA
LTDA,
ÚNICA
SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS EIRELI, MAP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
LTDA, AUTO POSTO AATRIUM LTDA. - EPP, MARLON PEREIRA GOMES e
ALESSANDRA NEDER PEREIRA GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100826-05.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 42610
AGRV.No: 2100826-05.2020.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
AGTE. : REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
AGDO. : AUTO POSTO AATRIUM LTDA EPP, MARLON PEREIRA
GOMES, ALESSANDRA NEDER PEREIRA GOMES, DUBAI
ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, MAP
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA E ÚNICA
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
JUIZ : GUILHERME STAMILLO SANTARELLI ZULIANI
*AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO
PEDIDO
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
DA
EMPRESA
EXECUTADA, O QUE SE DEU APÓS A DEVIDA
INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADEQUADO,
OCASIÃO EM QUE FOI INDEFERIDA A INCLUSÃO
DE OUTRAS EMPRESAS NO POLO PASSIVO DA LIDE
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO
PEDIDO DE
REFORMA
ALEGAÇÃO DE SE FAZ PRESENTE
RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS INDICADAS,
ISTO DIANTE DA FORMAÇÃO DE EFETIVO GRUPO
ECONÔMICO COM A EMPRESA EXECUTADA

IMPOSSIBILIDADE - EVENTUAL EXISTÊNCIA DE
GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ,
EM SOLIDARIEDADE ENTRE AS EMPRESAS QUE O
COMPÕEM, MORMENTE POR SE TRATAR DE
OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA PELA EXECUTADA EM
NOME PRÓPRIO
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE
CONFUSÃO PATRIMONIAL, OU MESMO DE ABUSO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA
AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO/ATENDIMENTO DOS REQUISITOS
DO ART. 50, DO CC
ACERTO DA R. DECISÃO
COMO PROFERIDA RECURSO NÃO PROVIDO.*
Tratam os autos de Agravo de Instrumento
interposto por REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A, tirado
nos autos da Ação de Execução que promove contra AUTO
POSTO
AATRIUM
LTDA
EPP,
MARLON
PEREIRA
GOMES,
e
ALESSANDRA NEDER PEREIRA GOMES, dirigido a R. Decisão que
vem copiada a fls. 87, esta integrada pela de fls. 92,
pela qual teve a recorrente indeferido pedido de inclusão
das empresas “DUBAI ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORIA LTDA”,
“MAP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA”, e “ÚNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100826-05.2020.8.26.0000 -Voto no
3
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI” no polo passivo da lide
em discussão.
Inconformada com os termos da R. Decisão
proferida, dela recorre a exequente, assim procedendo na
busca de ter por reformado o posicionamento adotado em 1o
Grau, pois segundo seu entendimento, resultou plenamente
demonstrada a existência de grupo econômico que envolve
as empresas “DUBAI ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORIA LTDA”, “MAP
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA” e “ÚNICA SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS EIRELI” e a demandada, tanto é que são
todas administradas pelas mesmas pessoas físicas, os
também executados MARLON PEREIRA GOMES, e ALESSANDRA
NEDER PEREIRA GOMES. Não bastasse o quanto exposto, dá
conta de que alguns canhotos de máquinas de cartão de
crédito comprovam o recebimento pela empresa DUBAI, esta
integrante do grupo indicado, de valores que deveriam ter
sido direcionados ao posto executado, sustentando ainda o
fato de que a empresa ÚNICA já pagou certa vez guia de
preparo de recurso de apelação interposto pelo auto posto
executado em outro processo, o que motivou sua inclusão
no polo passivo de ainda outra demanda existente entre as
partes. Em complemento, e dando ainda mais relevo a seus
argumentos, dá conta também que a empresa MAP, que conta
com bem imóveis registrados em seu nome, ofereceu alguns
deles em hipoteca para garantir dívidas contraídas pela
rede de auto postos mantida por MARLON e ALESSANDRA,
dentre eles o auto posto executado AATRIUM.
Diante de tais elementos, dá conta de se
mostrar necessária a reforma da R. Decisão como
proferida, diante da efetiva comprovação dos requisitos
autorizadores
da
desconsideração
da
personalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100826-05.2020.8.26.0000 -Voto no
4
jurídica da empresa agravada, o que deve se dar com
suporte nos termos do quanto disposto pelo artigo 50, do
Código Civil, isto porque, em verdade, se mostraram
infrutíferas
as
buscas
por
bens
penhoráveis
de
titularidade dos executados, sendo fato que a própria
inexistência de bens indica prática que implicou em
blindagem patrimonial, daí porque se mostra imperativa a
reforma da R. Decisão como proferida, com a consequente
inclusão das empresas em questão no polo passivo da lide
em desate.
Denegada
a
antecipação
pretendida,
a
seguir foram dispensadas informações, sendo que os
agravados,
conforme
dão
conta
a
fls.
229/233,
apresentaram sua devida contraminuta, momento em que
vieram os autos a esta E. Corte, de sorte a se promover a
reapreciação da matéria já regularmente questionada junto
ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo como noticiado nos autos
não deve ser alvo de acolhida por parte desta Turma
Julgadora, pois para todos os efeitos, é de se ter em
mente que o posicionamento adotado em 1o Grau se mostrou
adequado ao conjunto coligido ao todo processado.
Diante
de
tal
introdução,
ainda
que
singela, e conforme se verifica por meio do todo
processado, pretende a exequente inconformada incluir as
empresas “DUBAI ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORIA LTDA”, “MAP
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA” e “ÚNICA SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS EIRELI” no polo passivo da lide, sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100826-05.2020.8.26.0000 -Voto no
5
fundamento de que integram o mesmo grupo econômico da
empresa devedora, pretensão essa afastada pelo Juízo, o
que se deu sob o fundamento de que se tratam de empresas
estranhas à lide, cuja responsabilidade pelo débito não
resultou demonstrada nos autos, principalmente porque não
logrou a exeqüente inconformada demonstrar, ainda que de
forma eventual, o regular preenchimento dos requisitos
necessários para a decretação de desconsideração da
personalidade jurídica como por ela pleiteada (artigo 50,
CC).
Assim, de rigor firmar entendimento no
sentido de que deve permanecer inalterado o correto
entendimento adotado em 1a Instância, haja vista que as
pessoas jurídicas que se busca envolver no litígio não se
colocam efetivamente como parte no processo executivo
principal, sendo fato que não logrou a recorrente
demonstrar a responsabilidade destas, seja direta, seja
indiretamente pelo débito perseguido, ainda que se venha
a eventualmente apurar a existência de grupo econômico
constituído entre tais empresas, isto porque tal situação
não implica, por si só, na responsabilização das demais
possíveis
integrantes
do
possível grupo perante a
credora, isso porque se tratam de empresas diversas,
portadoras de personalidades jurídicas distintas, ainda
que
possam
ser
administradas pelas
mesmas pessoas
físicas/naturais, o que se dá principalmente diante da
constatação de que o débito em discussão foi contraído
pela empresa recorrida, e não pelo suposto grupo
econômico que eventualmente integra. Não bastasse o
quanto exposto, é fato que inexiste também qualquer
previsão legal que implique na extensão dos efeitos das
obrigações contraídas por apenas uma pessoa jurídica as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100826-05.2020.8.26.0000 -Voto no
6
demais empresas do suposto grupo, razão pela qual as
ocorrências apontadas pela agravante inconformada não se
mostram suficientes a dar amparo a suas pretensões.
Nesse sentido:
“Agravo de instrumento. Ação de rescisão
de
contrato cumulado com indenização.
Cumprimento
de sentença. Pretensão de
inclusão de outra empresa que também
pertenceria
à
sócia
da
executada.
Existência de grupo econômico, por si só,
que não autoriza o redirecionamento da
execução
para
atingir
patrimônio
de
terceiro. Desconsideração da personalidade
jurídica.
Impossibilidade.
Ausência
de
indícios de abuso de personalidade ou
confusão patrimonial. Decisão mantida. Recurso improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2087949-04.2018.8.26.0000;
Relator (a): Walter Cesar Exner; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado;
Foro de Guarulhos - 6a. Vara Cível; Data
do
Julgamento:
30/07/2018;
Data
de
Registro: 30/07/2018)”
“Agravo de instrumento
Cumprimento de
sentença

Legitimidade

Impugnação
rejeitada

Inclusão
das
empresas
agravantes no polo passivo da execução,
porque reconhecida a existência de grupo
econômico entre elas e a devedora

Inadmissibilidade

Ausência
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100826-05.2020.8.26.0000 -Voto no
7
instauração
de
incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica
Art. 133 e ss do CPC
Existência de
grupo econômico que, por si só, não
autoriza a inclusão de terceiros no polo
passivo do cumprimento de sentença

Agravantes que devem ser dele excluídas
Impugnação
que
se
acolhe

Recurso
provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2127469-68.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Miguel Petroni Neto; Órgão Julgador:
16a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santos
- 12a.
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento: 06/09/2018; Data de Registro:
06/09/2018)”
Assim, cumpre lembrar que para que se
possa aplicar a desconsideração da personalidade jurídica
de determinada sociedade, recaindo assim a responsabilidade patrimonial desta sobre bens de terceiros não integrantes da relação originária, necessário se faz que se comprove, e de forma indubitável, que se foram verdadeiramente
atendidas/cumpridas as hipóteses previstas pelo art. 50,
do Código Civil, com a efetiva demonstração de confusão
patrimonial entre os indivíduos que se pretende incluir
na relação, assim como de gestão ruinosa aplicada na
administração da executada, isto em claro e inequívoco
intuito de prejudicar seus credores.
Tendo em vista a não apresentação de
provas que impliquem, ao menos por agora, na
desconsideração pretendida diante do alegado abuso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100826-05.2020.8.26.0000 -Voto no
8
personalidade, e sendo certo que igualmente não resultou
demonstrado de forma cabal a confusão patrimonial entre a
devedora e as demais empresas indicadas, aspectos esses
que levam a entender que inexistem elementos necessários
para comprovar a presença de abuso da personalidade, de
rigor reconhecer como plenamente ajustado o entendimento
do Juízo ao caso em desate, daí o porque do indeferimento
do pedido apresentado em agravo movimentado se mostrar
correto, ao menos com base nos elementos de cognição
constantes dos autos.
Nesse sentido:
“DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA

MATÉRIA DE PROVA
Para a caracterização da teoria da
desconsideração da pessoa jurídica é necessário a prova
de que esteja sendo usada como escudo para a
responsabilidade civil por ato ilícito e para a prática
de fraudes ou em detrimento do interesse público.” (TJRO
AI 02.008070-0-C.CÍV.
Rel. Des.Sérgio Lima
J.
22.10.2002)
“EXECUÇÃO - EMPRESA - BENS - INEXISTÊNCIA
- DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA - SÓCIOS -
FRAUDE
PROVA - A não localização ou inexistência de
bens da empresa executada, resultante de infortúnio
financeiro, não enseja a que se desconsidere sua
personalidade
jurídica,
pois
que,
para
tanto,
é
necessário comprovar que seus sócios dela se serviram
para prática de algum ilícito, fraude ou abuso de direito
(TJMG-15a Câmara Cível, Al n° 2.0000.00.501495-3/0001 -
Belo Horizonte, J.28.04.2005, np, vu, Rei. Des. GUILHERME
LUCIANO BAETA NUNES)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100826-05.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Nesse
sentido,
também
se
coloca
o
entendimento do C. STJ sobre o tema:
“A excepcional penetração no âmago da
pessoa jurídica, com o levantamento do manto que protege
essa independência patrimonial, exige a presença do
pressuposto
específico
do
abuso
da
personalidade
jurídica, com a finalidade de lesão a direito de
terceiro, infração da lei ou descumprimento de contrato.
O simples fato da recorrida ter encerrado suas atividades
operacionais e ainda estar inscrita na Junta Comercial
não é, por si só, indicativo de que tenha havido fraude
ou má-fé na condução dos seus negócios.” (REsp 876.974/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a T., j.
09.08.2007, DJ 27.08.2007).
Vale recordar o que diz o art. 50, do CC,
a respeito da matéria:
“Em
caso
de
abuso
da
personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou
pela confusão patrimonial, pode o Juiz decidir, a
requerimento da parte ou do Ministério Público quando lhe
couber intervir no processo, que os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos
bens particulares dos administrados ou sócios da pessoa
jurídica”.(grifei)
Assim, é de se concluir que não bastam ao
atingimento do pleito como deduzido, simples informações
que deem conta da não localização de bens em nome dos
executados, razão pela qual se mostra indevida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100826-05.2020.8.26.0000 -Voto no
10
aplicação do instituto acenado pela empresa agravante, o
que permite e justifica, por consequência, a plena
manutenção dos termos constantes da R. Decisão colocada
sob ataque, pois se mostrou ajustada a situação estampada
no todo processado.
Com base em tal raciocínio, de rigor
entender que os termos da R. Decisão como proferida se
mostram plenamente adequados a realidade que se apura dos
autos, o que permite, por consequência, a plena
manutenção da R. Decisão indevidamente submetida a
ataque, para tanto observados os exatos termos em que
proferida. Pelo exposto, é caso de se negar
provimento ao recurso, e nos reais limites do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator